Tribunal: TJES
Processo: 0000622-44.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000622-44.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLEI PEREIRA DA SILVA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000622-44.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI PEREIRA DA SILVA, WESLLEY SANTOS, CLAUBER RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344
Advogados do(a) APELANTE: LORAINE GUIMARAES SCHEIDEGGER - ES23224-A, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589
Advogados do(a) APELANTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
1. O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão. 2. Embargos de declaração improvidos.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000622-44.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI PEREIRA DA SILVA, WESLLEY SANTOS, CLAUBER RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344
Advogados do(a) APELANTE: LORAINE GUIMARAES SCHEIDEGGER - ES23224-A, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589
Advogados do(a) APELANTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
WESLEY SANTOS
e
VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo primeiro embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo segundo.

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no julgamento da apelação, cujo acórdão ficou assim ementado:

TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACESSO A DADOS DE CELULARES COM SENHA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIROS RECURSO DE WESLEY SANTOS e CLAUBER RODRIGUES DE ALMEIDA DESPROVIDO. RECURSO DE VANDERLEI PEREIRA DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Existindo autorização judicial para acesso ao conteúdo do aparelho celular, a obtenção de senha não se revela imprescindível. Precedentes. 2. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios não há como dar provimento ao recurso.

A defesa aponta vícios de omissão, que se verificam quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo.

Inicialmente, quanto à omissão em relação à tese de nulidade da extração de dados, do aparelho celular do embargante Wesley Santos, verifica-se que tal pedido foi afastado sob os seguintes argumentos:

Como relatei na análise das preliminares, os apelantes pretendem o reconhecimento da nulidade na extração de dados do aparelho celular de Wesley Santos, argumentando que, a despeito da autorização judicial para tanto, o aparelho telefônico era protegido por senha, a qual não foi fornecida aos agentes.

Ocorre que, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, existindo autorização judicial para acesso ao conteúdo do aparelho celular, a obtenção de senha não se revela imprescindível (AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.), razão pela qual não há que se falar em nulidade da prova dali extraída.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.456/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Dessa forma, não há omissão a ser sanada.

Mais adiante, a defesa aponta omissão quanto à tese a respeito do armazenamento das informações digitais, afirmando que não houve indicação da “hash”, capaz de certificar a integridade dos dados colhidos. contudo, verifico que a presente tese não foi apresentada em sede de razões.

Desta feita, pretende a defesa inovar através de Embargos Declaratórios, sendo que o presente recurso não possui esta finalidade, conforme a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 10/05/22022; DJe de 16/5/2022), acompanhada por este E. Tribunal (ED na apelação criminal nº 0018797-22.2016.8.08.0048. Segunda Câmara Criminal. Relator Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 31/05/2023; DJe de 06/06/2023).

Dessa forma, não há vício a ser sanado, de modo que fica evidente tratar-se de mera irresignação com o entendimento exarado no acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.